Tribunal: TJSP
Processo: 1030160-70.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR "HOME CARE" – IMPOSSIBILIDADE. 1. A disponibilização do tratamento domiciliar, para o favorecimento de apenas um cidadão, em detrimento da coletividade, ofende os princípios da razoabilidade e igualdade, a despeito do disposto no artigo 196 da

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR "HOME CARE" – IMPOSSIBILIDADE. 1. A disponibilização do tratamento domiciliar, para o favorecimento de apenas um cidadão, em detrimento da coletividade, ofende os princípios da razoabilidade e igualdade, a despeito do disposto no artigo 196 da CF. 2. Precedentes da jurisprudência desta C. Corte de Justiça. 3. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença, reformada. 5. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 6. Ficam preservados os efeitos da tutela provisória de urgência, antecipados nos autos do recurso de agravo de instrumento no 2020230-39.2017.8.26.0000, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000596240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030160-70.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ÍTALO
FERNANDES COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do
Relator sorteado, apresentaram divergência o 2o e o 3o Desembargadores. Nos
termos do art. 942 do Código de Processo Civil, aplicada a técnica de ampliação do
colegiado, foram convocados a Des. Maria Laura Tavares e o Des. Fermino
Magnani Filho, que acompanharam o Relator sorteado. Resultado do julgamento:
POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL
E AO APELO DA PARTE RÉ, VENCIDOS O 2o DESEMBARGADOR, QUE
DECLARA, E O 3o DESEMBARGADOR., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, MARCELO BERTHE E
FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2019.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23888
APELAÇÃO No 1030160-70.2016.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Prefeitura do Município de São Paulo
APELADO: Ítalo Fernandes Coutinho (Justiça Gratuita)
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, I, do CPC/15 e Súmula no 490
do C. STJ
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Carmen Cristina Teijeiro e Oliveira
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

DIREITO
CONSTITUCIONAL

PRETENSÃO
À
DISPONIBILIZAÇÃO
DO
TRATAMENTO
MÉDICO
DOMICILIAR “HOME CARE” IMPOSSIBILIDADE. 1. A
disponibilização
do
tratamento
domiciliar,
para
o
favorecimento de apenas um cidadão, em detrimento da
coletividade, ofende os princípios da razoabilidade e igualdade,
a despeito do disposto no artigo 196 da CF. 2. Precedentes da
jurisprudência desta C. Corte de Justiça. 3. Ação de
procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau
de Jurisdição. 4. Sentença, reformada. 5. Ação, julgada
improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os
ônus decorrentes da sucumbência. 6. Ficam preservados os
efeitos da tutela provisória de urgência, antecipados nos autos
do
recurso
de
agravo
de
instrumento
no
2020230-39.2017.8.26.0000, desta C. 5a Câmara de Direito
Público. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte ré, providos, com observação.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 385/393 integrada pela r. decisão de fls.
428/430, que julgou procedente ação de procedimento ordinário, para
determinar a disponibilização do tratamento médico domiciliar Home Care
(Enfermagem no período integral), sob pena da aplicação da multa mensal
fixada no valor de R$ 500,00. Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados
no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo,
o seguinte: a) observância da previsão orçamentária e políticas públicas,
relacionadas ao direito à saúde; b) prevalência do interesse individual, em
detrimento da coletividade; c) ofensa ao princípio da universalização do
atendimento do SUS.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo,
foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 460/464, opinando pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, I, do CPC/15 e na
Súmula no 490 da jurisprudência dominante e reiterada o C. Superior
Tribunal de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte ré, merecem provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, com
observação. Outrossim, ficam preservados os efeitos da tutela provisória de
urgência, antecipados nos autos do recurso de agravo de instrumento no
2020230-39.2017.8.26.0000, desta C. 5a Câmara de Direito Público.

Trata-se
de
ação
de
procedimento
ordinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando a disponibilização do tratamento médico domiciliar Home
Care (Enfermagem no período integral).
É dos autos que a parte autora é acometida de doença
grave
(Adrenoleucodistrofia
-
CID E71.3), necessitando da disponibilização do tratamento médico domiciliar Home Care
(Enfermagem no período integral). E, tal pretensão foi indicada por
médico, conforme a prova documental de fls. 24/25, 88/90 e 257/262,
sendo certo que não tem condições de satisfazê-la em razão do custo
elevado.
Pois bem. A dignidade da pessoa humana é
fundamento da República Federativa do Brasil, conforme o disposto no
artigo 1o, inciso II, da CF. E mais. O respectivo artigo 196, norma
autoaplicável, garante, ainda, o seguinte: a) direito à saúde, mediante a
redução do risco das doenças e outros gravames; b) acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação.
Entretanto, não obstante a condição de saúde
experimentada pela parte autora e o disposto no referido artigo 196 da CF,
tem-se que a disponibilização do tratamento domiciliar, tal como
determinado em Primeiro Grau de Jurisdição, ofende os princípios da
razoabilidade e igualdade, acarretando, consequentemente, prejuízo à
prestação dos serviços de saúde aos demais cidadãos, igualmente
necessitados.
Confira-se, a propósito da matéria ora debatida, a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Tratamento "home care"
Necessidade de cuidador,
pelo período de 8 a 12 horas diárias, de forma contínua
e ininterrupta Sentença de improcedência decretada
em
primeiro
grau

Pretensão de reforma

Inadmissibilidade - Tratamento de alto custo -
Impossibilidade de disponibilização
Exigência que
compromete o orçamento público e viola o princípio
isonômico
Ademais, não restou comprovada a
imprescindibilidade do tratamento domiciliar com o
acompanhamento de profissional da área da saúde
Possibilidade de sua realização por cuidador

Incumbência que já vem sendo exercida pela filha da
apelante Dever dos filhos de amparar e cuidar da
pessoa idosa, nos termos do artigo 229, da Constituição
Federal - Sentença mantida Recurso improvido.”
(AC no 1004550-87.2018.8.26.0358, 6a Câmara de
Direito Público Relator, Rel. a Des. Silvia Meirelles, j.
9.4.19)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
SAÚDE PÚBLICA

Medicamentos
Dever do Estado
Imposição que
decorre de texto das Constituições da República e
Estadual, bem como da Lei Federal no 8.080/90

Inocorrência de afronta à separação dos poderes

"HOME CARE" Impossibilidade de acompanhamento
diário e ininterrupto do paciente
Ausência de
razoabilidade em se exigir do Poder Público que preste
serviço domiciliar nos moldes requeridos
Sentença
alterada em parte Recurso parcialmente provido.”
(AC no 1003208-81.2017.8.26.0356, 6a Câmara de
Direito Público, Rel. o Des. Leme de Campos, j. 8.10.18)
“APELAÇÃO CÍVEL Pretensão de fornecimento de
cuidador pelo período de 24 horas ao dia (home care),
com fulcro nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal
que asseguram o acesso às políticas públicas de saúde
Ausência de comprovação de que o único tratamento
possível
é
o
home
care
Ademais,
previsões
constitucionais que não impõem a disponibilização de
profissionais em tempo integral no domicílio do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para
tratamento
exclusivo,
em
detrimento
do
atendimento na rede pública de saúde que beneficia toda
a
coletividade
Observância
dos
princípios
da
razoabilidade e da eficiência Sentença mantida e recurso
desprovido.”
(AC no 0004657-78.2014.8.26.0071, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. o Des. Moreira de Carvalho, j.
26.11.14)
“Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela -
Obrigação de fazer. Fornecimento de tratamento
domiciliar
(“home
care”)
em
período
integral.
Impetrante idoso, com sequela de AVC, e hipertenso.
Direito à saúde assegurado a todos pela Constituição da
República. Pretensão que extrapola os limites da
razoabilidade e, consequentemente, o dever do Estado
em face do requerente. Quebra do princípio da isonomia
Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento n.o 0074341-80.2012.8.26.0000,
4a Câmara de Direito Público, Rel. a Des. Ana Luiza
Liarte, v.u. j, 21.05.12)
Enfim, é certo que a disponibilização do tratamento
médico domiciliar individual, extrapola o princípio da razoabilidade.
Porém, a medida excepcional concedida por esta C. 5a Câmara de Direito
Público, nos autos do recurso de agravo de instrumento no
2020230-39.2017.8.26.0000, Rel. Designado o Ilustre Des. Marcelo
Berthe, deve ser preservada até o trânsito em julgado, a despeito do
entendimento pessoal deste Relator.
Isso porque, a hipótese dos autos é absolutamente
excepcional, merecendo, desta forma, o tratamento diferenciado, uma vez
considerado o bem jurídico tutelado, em respeito ao princípio da dignidade
da pessoa humana, direito fundamental previsto na CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
ordinário é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos
termos da fundamentação.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a parte
autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, no valor de R$1.000,00, atento ao
disposto no artigo 85, § 8o , do CPC/15, sem que isso implique, note-se, na
inobservância dos parâmetros contidos nas alíneas do § 2o do mesmo
dispositivo legal. Frise-se que o referido montante remunera com
dignidade, razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que
participou da lide. E, observar-se-á, com relação ao adimplemento, a regra
do artigo 98 do CPC/15.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos recursos
oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima
especificados. Outrossim, ficam preservados os efeitos da tutela provisória
de urgência, antecipados nos autos do recurso de agravo de instrumento no
2020230-39.2017.8.26.0000, desta C. 5a Câmara de Direito Público.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36963
Apelação Cível no 1030160-70.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: ítalo Fernandes Coutinho
Reexame Necessário
Juíza a quo: Carmen Cristina Teijeiro e Oliveira
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
RECURSO
DE
APELAÇÃO

REEXAME
NECESSÁRIO
-
DIREITO
À
SAÚDE
-
TRATAMENTO - ATENDIMENTO “HOME CARE” -
VIABILIDADE.
1. Autor portador de Adrenoleucodistrofia postula
tratamento de “home care” compreendendo enfermagem
em período integral.
2. Atendimento domiciliar que deve ser prestado na forma
já prevista nos artigos 19-I e 19-M da Lei Federal
8.080/1990. As alegações de que os serviços constantes da
portaria 2.029/2011 do Ministério da Saúde, de que o
serviço de habilitação de cuidador e respectivamente, de
equipes de atenção domiciliar são de competência do
Município e financiado pelo SUS não encontram
ressonância na lei diante da responsabilidade solidária.
3. Dever constitucional e infraconstitucional atribuível aos
entes políticos em prover medicamentos e insumos
necessários para a garantia da saúde dos cidadãos.
Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e 196 da
Constituição
Federal.
Jurisprudência
dominante do
Superior Tribunal de Justiça.
Reexame necessário e recurso da Fazenda desprovidos.
Vistos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela FAZENDA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra r. sentença, pela qual a DD.
Magistrada a quo acolheu pretensão formulada em ação
condenatória ajuizada por Ítalo Fernandes Coutinho, assegurando-
lhe o fornecimento de tratamento de saúde domiciliar/home care e
medicamentos necessários para o tratamento da enfermidade que
lhe acomete: Adrenoleucodistrofia CID E71.3, condenou a autora
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa.
Apela a Fazenda Municipal a fls. 423/427. Alega,
em síntese, que os serviços não integram a lista mínima do SUS,
bem como inexiste obrigação legal ou constitucional para
atendimento em sistema de home care, mas apenas em leito
hospitalar. Sustenta que a limitação de recursos estatais impede o
atendimento individual nestes casos vez que prejudica a
universalização da saúde.
Recurso em ordem e bem processado; instruído
com as contrariedades das razões adversas (fls. 444/450).
O Ministério Público pugnou pelo de provimento
do recurso (fls. 460/464).
No julgamento do recurso, de relatoria do
eminentíssimo desembargador Francico Bianco, por maioria, foi
dado provimento ao recurso do município e revista a r. sentença
em remessa necessária, decisão da qual, respeitosamente, ouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discordar.
É o relatório. Passo ao voto.
O apelo da Fazenda Municipal não merece
prosperar e, de outro lado, a r. sentença merece ser mantida
integralmente, consoante fundamentação infra.
Isto porque o Estado tem a responsabilidade e
obrigação de fornecer os tratamentos, medicamentos e insumos às
pessoas que não reúnem condições financeiras de arcar com
procedimentos indispensáveis à preservação das condições de
saúde do cidadão.
Consta dos autos declaração de pobreza que
comprova situação hipossuficiente da família.
A alegação invocada pela Fazenda Municipal
sobre a indisponibilidade no fornecimento do fármaco não deve
prosperar.
Evidente que a ausência dos cuidados prescritos
poderá gerar sérios riscos à saúde do autor, e nem mesmo
alegações de que devam ser observadas as competências e
padronizações do Ministério da Saúde são cabíveis diante da tutela
aqui defendida, ou seja, assegurar à pessoa uma vida digna e
saudável, garantida constitucionalmente.

Vale salientar que os receituários médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreados aos autos evidenciam a necessidade dos específicos
tratamentos
prescritos,
devendo-se
considerar,
ainda,
a
inexistência de questionamentos ou contraprova suficiente para
evidenciar a inutilidade ou se estabelecer questionamentos acerca
da capacidade técnica do profissional da saúde que os prescreveu.
O art. 196 da Constituição Federal estabelece
que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nesse sentido, a
interpretação é de que cabe ao Poder Público desenvolver a tarefa
de viabilizar o cumprimento constitucional e fornecer fármacos e
insumos essenciais ao tratamento pleiteado.
Assim
é
inadmissível
criar
obstáculos
ao
fornecimento das fraldas descartáveis e que necessita o autor, sob
o fundamento de que não se enquadra como insumo de saúde,
que seria de competência do Município, e ante o argumento de
prejudicam e poluem o meio ambiente.
É dever do Estado, considerada nesta acepção
toda a Administração, garantir a efetiva aplicação de medidas que
atendam a manutenção da saúde dos cidadãos não há, por isso,
como combater o fundamento constitucional da “dignidade da
pessoa humana” (art. 1o, III), da proteção à vida (art. 5o, caput) e
do explícito dever imposto ao Estado de garantir a distribuição de
medicamentos (art. 196).
Nem mesmo o atributo de norma programática a
que se poderia imputar ao art. 196 da Constituição Federal afasta
o pedido do autor. Como salientou o Min. Celso de Mello, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
característica “não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, subsistir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por
um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado” (AgRg no Recurso
Extraordinário n. 271.286-8 RS, j. em 24/11/2000).
Vale, neste ínterim, eliminar argumento segundo
o qual as limitações orçamentárias do ente público serviriam de
evasivas ao implemento de direitos de segunda geração,
notadamente os relacionados à prestações positivas do Estado
“lato sensu” no concernente aos direitos econômicos, sociais e
culturais. Nas precisas palavras do Exmo. Min. Celso de Mello, (in
AgReg no RExt 410.715-5/SP Município de Santo André vs.
Ministério Público do Estado de São Paulo):
“Não se ignora que a realização dos direitos econômicos,
sociais
e
culturais
-
além
de
caracterizar-se
pela
gradualidade de seu processo de concretização - depende,
em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro
subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de
tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta
não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a
limitação material referida, a imediata efetivação do
comando fundado no texto da Carta Política.
Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal
hipótese, criar obstáculo artificial que revele a partir de
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou
político-administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável
propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos
cidadãos, de condições materiais mínimas de existência.”
(ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF
no 345/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconhecido o direito da parte autora, há que se
confirmar a bem lançada r. sentença prolatada pela instância de
origem, que, ademais, não incorreu em violação ao art. 2o da
Constituição Federal ao garantir um direito, o Poder Judiciário
concretiza preceito constitucional, não havendo que se entender,
neste passo, indevida ingerência na execução de políticas de saúde
pública. Do mesmo modo, não houve violação aos art. 195 e 196
da Constituição Federal, porquanto dá-se ensejo à efetivação da
Carta Magna apenas isso.
Inúmeros precedentes conduzem-nos no mesmo
sentido:- veja-se os seguintes: AI 486.816, Carlos Velloso,
12/04/2005; AgRg no Resp 690.483 José Delgado, 19/04/2005;
Resp 656.296, Francisco Falcão, 21/10/2004; RMS 17.425, Eliana
Calmon,
14/09/2004.
Constituem,
ademais,
jurisprudência
dominante daquela Egrégia Corte.
Assente o direito de o cidadão compelir à
Administração ao fornecimento de medicamentos e insumos para
lhe assegurar uma vida digna.
No caso concreto não há como excluir a
responsabilidade do Estado ou qualquer ente da federação, pois a
providência encontra amparo legal na Lei Federal no 8.080/90, em
seus artigos 19-I e 19-M que assim dispõem, respectivamente:
Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o
atendimento domiciliar e a internação domiciliar. (Incluído pela Lei no
10.424, de 2002)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o Na modalidade de assistência de atendimento e internação
domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos,
de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência
social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em
seu domicílio. (Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)
§ 2o O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por
equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina
preventiva, terapêutica e reabilitadora. (Incluído pela Lei no 10.424,
de 2002)
§ 3o O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser
realizados por indicação médica, com expressa concordância do
paciente e de sua família. (Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea
d do inciso I do art. 6o consiste em: (Incluído pela Lei no 12.401, de
2011)
I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a
saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes
terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo
à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade
com o disposto no art. 19-P; (Incluído pela Lei no 12.401, de 2011)
II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo
gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no
território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.
Ora, tendo em conta que a própria legislação já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevê uma modalidade de atendimento buscada pelo autor, não
viceja o argumento de que restrições orçamentárias impediriam o
acolhimento do pedido.
Mais a mais, consoante já alertava J.J. Gomes
Canotilho (in Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p.
481) “um direito social sob 'reserva dos cofres cheios' equivale, na
prática, a nenhuma vinculação jurídica. Para atenuar esta
desoladora conclusão adianta-se, por vezes, que única vinculação
razoável e possível do Estado em sede de direitos sociais se
reconduz à garantia do 'mínimo social'. Segundo alguns autores,
porém, esta garantia do mínimo social resulta já do dever
indeclinável dos poderes públicos de garantir a dignidade da
pessoa humana e não de qualquer densificação jurídico-
constitucional dos direitos sociais. Assim, por exemplo, o
'rendimento mínimo garantido' não será a concretização de
qualquer direito social em concreto mas apenas o cumprimento do
dever de solidariedade imposto pelo respeito da dignidade da
pessoa humana e pelo direito ao livre desenvolvimento da
personalidade”.
A concreção da medida observa a diretriz de
aplicação do máximo de recursos disponíveis com a finalidade de
garantir a plena efetividade dos direitos econômicos, sociais e
culturais, em harmonia, ainda, a advertência lançada pelo Ministro
Celso de Mello de que o direito à saúde, previsto no artigo 196 da
Constituição Federal “não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subsistir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado” (AgRg no Recurso Extraordinário n. 271.286-8 RS, j. em
24/11/2000).
Diante desse cenário apresentado nos autos,
ficou suficientemente demonstrado que a autora necessita de
cuidados especializados, médicos em períodos integrais, além da
utilização dos medicamentos e insumos necessários ao tratamento
médico para viabilizar uma vida digna a ser prestado na forma
pleiteada.
Isso posto, em que pesem os doutos argumentos
da relatoria, bem como das partes apeladas, declaro meu voto no
sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
CFE9E55
8
16
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
FA588E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030160-70.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.